Tribunal: TJSP
Processo: 1020386-16.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS EM MEMBROS
SUPERIORES (LER/DORT) E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS EM MEMBROS
SUPERIORES (LER/DORT) E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1020386-16.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VERIDIANE ALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede
de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1020386-16.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: VERIDIANE ALVES
VOTO No 14734
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS EM MEMBROS
SUPERIORES (LER/DORT) E PROBLEMAS NA COLUNA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
AUSÊNCIA DE
RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE

BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE

DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA
REFORMADA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Sentença reformada em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Veridiane Alves, auxiliar de serviços gerais (lavagem
interna de coletivos), 49 anos, em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que sofreu redução de sua capacidade laborativa, em
razão das condições agressivas suportadas no ambiente laboral, pois acometida de
lesões por esforços repetitivos (LER/DORT) em membros superiores e problemas
na coluna lombar, males estes que lhe impõem evidente prejuízo profissional.
Postula a concessão de tutela antecipada para a imediata implantação de benefício
acidentário, e, ao final, a procedência da demanda, para a concessão de
aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, de auxílio-acidente, ou ainda, para
o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, confirmando-se a liminar
pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por decisão datada de 06/05/2016, foi indeferido o
pleito de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 52/53).
Regularmente citada para o processo (fls.57 - mandado
juntado em 02/06/2016), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela
improcedência do pedido (fls.78/84).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 59/69).
A sentença de fls. 92/94 julgou procedente a ação e
condenou o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a partir de
18/03/2015, acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da Lei no
11.960/09, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas
atrasadas até a sentença. Deferiu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela e
determinou a subida dos autos para o reexame necessário.
Decorreu in albis o prazo para apelação das partes e os
autos subiram por força do reexame necessário.
Em Sessão realizada aos 30.05.2017, o v.acórdão de
fls.121/125 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia médica
fosse realizada.
Adveio novo laudo às fls.135/146, manifestando-se a
autora às fls.151/157.
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso
I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No mais, anoto que a avaliação médica produzida por
expert de confiança desta E.Corte, foi adequadamente elaborada e conclusiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de retirar-lhe a credibilidade.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos - LER/DORT em
membros superiores e problemas na coluna, moléstias atribuídas às condições
adversas que suportou a autora, atuando como auxiliar de serviços gerais, atuando na
lavagem interna de coletivos.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna cervical e lombar revelou: “COLUNA
CERVICAL: Não evidenciamos redução na amplitude dos movimentos, com
ausência de contratura muscular regional; Ausência de cicatrizes; Reflexos
presentes e preservados e simétricos; COLUNA LOMBAR: Entrou caminhando
normalmente na sala de perícia. Musculatura lombar e paravertebral lombar
eutrófica, sem hipotrofias ou atrofias, sem contraturas; Musculatura do quadril e
das nádegas normal; Mobilidade das articulações coxo-femorais normais; Sinal de
Lasegue negativo bilateralmente no momento do exame; Caminha normalmente na
ponta dos pés e dos calcanhares; Sinal de arco de corda negativo; Movimentos de
flexão, extensão e inclinação lateral sem alterações; Reflexos Aquileu e Patelar
preservado e normal bilateralmente;” (fls.136/137).
O exame físico dos ombros apontou: “Musculatura
simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada; Não
apresenta edemas ou restrições de movimentos; Movimentação passiva normal, com
rotação externa, interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de
movimento, todos preservados; Não foram visualizadas limitações articulares à
movimentação passiva, com arco de movimento preservado, apresentando todos os
movimentos preservados; Teste do Subescapular de Gerber negativo (paciente
coloca o dorso da mão ao nível de coluna lombar baixa e procura ativamente afastá-
la das costas rodando internamente o braço, a incapacidade de fazê-lo ou de
manter o afastamento, se feito passivamente pelo examinador. Avalia o tendão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
subescapular). Teste de Neer negativo (estabilizamos a escápula com uma das mãos
e com a outra faz-se uma elevação passiva forçada do membro. Avalia a síndrome
do impacto); Teste de Jobe negativo (com os membros em elevação de 90 graus e
em rotação interna, aplica-se uma força na região do cotovelo para baixo, pedindo
para o paciente elevar ativamente contra a resistência); Teste de Apley negativo
(avalia a tendinite do manguito rotador através do estiramento do manguito e da
bolsa subacromial, obtida pela rotação externa e abdução do ombro. Pede-se para
o paciente alcançar, por trás da cabeça, o ângulo médio superior da escápula
contralateral “coçar as costas”); Sinal da apreensão anterior e posterior
negativo;” (fls.137/138).
Da mesma forma, ao exame físico dos cotovelos
atestou o expert: “Musculatura simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com força
muscular preservada; Ausência de edemas ou crepitação nos epicôndilos; Teste
para Epicondilite Medial e Lateral negativos (os tendões que flexionam o punho
estão fixados ao epicôndilo medial e os que estendem o punho estão fixados ao
epicôndilo lateral);” (fls.138).
No mesmo sentido, ao exame físico dos punhos e mãos
não foram constatadas alterações: “Musculatura eutrófica, sem hipotrofias ou
atrofias. Não apresenta crepitação na região extensora ou flexora, sem restrições
de movimentos; Não foram visualizadas restrições articulares, com força muscular
preservada; Pinça e preensão preservadas, sem alterações inflamatórias ou
musculares ou articulares, com todos os movimentos dos dedos normais e
preservados. Tinnel e Phalen negativos” (fls.138).
Nessa esteira, assentou o expert: “O exame físico
realizado não encontrou restrições funcionais ou limitações de sua capacidade para
o trabalho, estando o mesmo normal, sem limitações físicas, musculares, ou
alterações de reflexos, ou sinais de compressão de raízes nervosas, em condições de
igualdade com pessoas de sua idade e sexo. Autor sofreu de alguns quadros
inflamatórios em Ombros durante sua vida laboral, assim como com quadro de
lombalgia, sendo que tais alterações não estão mais presentes, estando APTA ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalho, nas mesmas atividades laborais, em condições de igualdade com pessoas
de sua idade e sexo.” (fls.139).
Por fim, concluiu: “Não encontramos redução da
capacidade de trabalho da autora ou presença de sequelas consolidadas. APTA ao
trabalho, em condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo” (fls.146).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
do benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora
apelante, se tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus
a qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, de rigor a inversão do julgado, para
que se decrete a improcedência do pedido inicial, ficando, em consequência,
revogada a tutela antecipada concedida na sentença a fls.93.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso autárquico e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator